Tribunal: TJMT
Processo: 0019745-69.2014.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019745-69.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANO PAGNOSI PACHECO - CPF: 215.367.218-08 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS EPAMINONDAS DOS SANTOS - CPF: 690.980.501-15 (EMBARGANTE), LUCAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 936.766.111-87 (EMBARGANTE), LUIS ROGERIO FERREIRA OLIMPIO - CPF: 914.695.701-49 (EMBARGANTE), NELSON LEOPOLDINO DA SILVA - CPF: 275.210.011-68 (EMBARGANTE), PEDRO ANGELO FERREIRA RAMOS - CPF: 039.432.961-99 (EMBARGANTE), RAIMUNDO ALVES RIBEIRO - CPF: 689.438.221-20 (EMBARGANTE), ROBERTO JHONNES PASSARINI - CPF: 039.826.161-07 (EMBARGANTE), RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - CPF: 011.705.861-04 (EMBARGANTE), SERGIO ROBSON MACEDO DO NASCIMENTO - CPF: 668.045.661-49 (EMBARGANTE), SONIA MARIA GUEDES DE FREITAS - CPF: 268.291.933-20 (EMBARGANTE), TANCREDO ABDALA GIOVANI BENTO DE CAMPOS - CPF: 010.473.731-06 (EMBARGANTE), WEIDSON ZACARIAS NUNES - CPF: 020.218.941-42 (EMBARGANTE), WHESLEY DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 033.690.371-57 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA BERGANTIN MEGID AMARO - CPF: 989.196.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO COBRANÇA DE VERBA DE PRODUTIVIDADE – AGENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAIS DE CUIABÁ – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO
ART. 1.022 DO CPC
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
JULIANO PAGNOSI PACHECO e OUTROS
contra o acórdão proferido no recurso de Apelação Cível no
0019745-69.2014.811.0041
que, por unanimidade, desproveu o recurso dos Embargantes, mantendo a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão foi omisso, uma vez que não
enfrentou “os princípios constitucionais da legalidade, a incidência do instituto jurídico do Direito Adquirido, legislações infraconstitucionais e um rol infindável de jurisprudências”.

Após, reapresenta as argumentações apresentada na Apelação.

Ao final, requer que sejam os embargos de declaração conhecidos e providos, aplicando efeitos modificativos, para reformar o acórdão para condenar o Embargado ao pagamento dos pedidos formulados na petição inicial.

O Embargado apresentou as contrarrazões – id. 57749455 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JULIANO PAGNOSI PACHECO e OUTROS
em face do acórdão desproveu o recurso dos Embargantes, mantendo a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Com efeito, restou exposto no voto prolator do v. acórdão embargado as razões pelas quais não é devido o adicional de produtividade.

Aliás, transcrevo aqui o excerto do referido voto:

“Com efeito, o benefício a gratificação de produtividade foi instituída por meio da Lei Complementar n° 257/2011, em seu art. Art. 18, §1°, como se vê:

“Art. 18. O cargo de Agente Municipal de Trânsito e Transporte será remunerado por vencimento, podendo ser alterado somente por lei específica.

§ 1° Fica criada a Gratificação de Produtividade para o corpo de Agente Municipal de Trânsito e Transporte, cujo objetivo é aperfeiçoar a gestão pública, estimular as ações referentes ao Poder de Polícia com consequente aplicação e fiscalização da legislação de trânsito e aprimoramento do transporte público, cujo critério de aferição será regulamentado por lei específica. ”

Portanto, percebe-se da referida norma que sua eficácia é limitada, isto é, dependendo de regulamentação para produzir seus efeitos.

A referida regulamentação ocorreu com a vigência da Lei Complementar 308, publicada em 28 de maio de 2013, deliberando a respeito de parâmetros e requisitos para a sua concessão, in verbis:

“ Art. 1° - Fica regulamentada a Gratificação de Produtividade para os ocupantes do cargo de Agente Municipal de Trânsito e Transporte, prevista no artigo 18, § 1°, da Lei Complementar 257/2011, com o objetivo de aperfeiçoar a gestão pública, estimular as ações referentes ao poder de polícia administrativa com consequente aplicação e fiscalização do cumprimento da legislação de trânsito e, ainda, aprimoramento do transporte público do Município, cujos critérios de aferição se darão nos termos desta Lei.”

Ademais, constou na regulamentação que entrou em vigor na data de sua publicação, ou seja, 28 de maio de 2013.

Partindo dessas premissas, os efeitos da regulamentação e a eficácia da norma limitada, passaram a conceder aos autores o direito à percepção da gratificação de produtividade somente em 28 de maio de 2013, razão pela qual não há se falar em direito retroativo a essa data, sob pena de violação ao princípio da legalidade.”.

Ora, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando os embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS OS REJEITOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020